Tribunal: STF
Processo: STP 776
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: Suspensão de tutela provisória. Licitação para a concessão de infraestrutura aeroportuária. Revogação do leilão. Razões de interesse público supervenientes. Possibilidade. Realização de novo certame, com adoção do modelo de concessão estruturada em blocos. Medida cautelar de exclusão do Aeroporto de Manaus do bloco norte. Decisão fundada em suposto direito adquirido do vencedor da licitação revogada. Inadequação. Mera expectativa de direito. Precedentes. Probabilidade do direito caracterizada. Interferência judicial na estruturação do modelo de concessão. Exclusão do único Aeroporto lucrativo integrante do bloco norte, inviabilizando a exploração dos demais terminais aeroportuários. Risco de cessação da continuidade dos serviços e de prejuízo à ordem e à economia públicas.



    1.  Pedido de contracautela formulado pela União contra decisão cautelar que excluiu o Aeroporto de Manaus do grupo dos sete terminais aeroportuários integrantes do chamado “bloco norte” (Leilão ANAC nº 01/2020). Decisão fundamentada em suposto direito adquirido titularizado pela vencedora do anterior procedimento licitatório, revogado pela Administração Pública por razões de interesse público supervenientes.



    2.  É válida a revogação da licitação, mesmo após as fases de adjudicação e homologação, quando existentes razões de interesse público supervenientes, devidamente justificadas, desde que observado o direito ao contraditório e ampla defesa. Não há falar, portanto, em direito adquirido à contratação, mas apenas de expectativa de direito. Precedentes.



    3.  O modelo de concessão de infraestruturas aeroportuárias em blocos acha-se estruturado sob a lógica do financiamento cruzado. O vencedor torna-se responsável por todos os Aeroportos do bloco, subsidiando a manutenção dos terminais aeroportuários deficitários com a receita obtida pela exploração dos Aeroportos lucrativos.



    4.  A cautelar impugnada subverte a lógica financeira do leilão, retirando da licitação o único Aeroporto superavitário (Eduardo Gomes/Manaus), mas preservando todos os demais terminais aeroportuários deficitários, tornando financeiramente insustentável a operação dos Aeroportos em todo o bloco norte. Caracterização do risco de cessação da continuidade dos serviços e do prejuízo à ordem e à economia públicas.



    5.  Suspensão concedida.